Tribunal: STJ
Processo: 0009213-89.2021.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2381668 - SP (2023/0180931-3)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES -
DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu embargos
de divergência, sob o fundamento de que não cabe rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem
ser utilizados para rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da jurisprudência
interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não servindo para
discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação de regra técnica
de admissibilidade do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a oposição de
embargos de divergência na hipótese de o acórdão embargado não ter analisado o
mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA51523269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 21/10/2025 17:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e162314-8e2b-4c12-8bad-19aa78a7c5e2

5. A transcrição da ementa do acórdão paradigma não é suficiente para identificar a
divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma controvérsia, sendo
necessário o cotejo analítico entre o caso dos autos e os paradigmas indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.
"1. Os embargos de divergência não são cabíveis para rediscutir
Tese de julgamento:
regra de admissibilidade do recurso especial. 2. A ausência de similitude fática entre
os acórdãos comparados impede o conhecimento dos embargos de divergência".
RISTJ,
Súmula 315
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043;
art. 266;
do STJ.
STJ, AgInt nos
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.224.250/MS,
Nancy
Andrighi,
Segunda
Seção,
j.
17.10.2023;
STJ,
AgInt
nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 10.10.2023;
EAREsp 1.749.603/GO,
STJ, AgInt nos
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp 910.832/SP,
Seção, j. 3.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
01/10/2025
07/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA51523269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 21/10/2025 17:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e162314-8e2b-4c12-8bad-19aa78a7c5e2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2381668 - SP (2023/0180931-3)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de que não cabe rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem
ser utilizados para rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação
de regra técnica de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a oposição
de embargos de divergência na hipótese de o acórdão embargado não ter analisado
o mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 315 do STJ.
5. A transcrição da ementa do acórdão paradigma não é suficiente para identificar
a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma controvérsia,
sendo necessário o cotejo analítico entre o caso dos autos e os paradigmas
indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.
"1. Os embargos de divergência não são cabíveis para
Tese de julgamento:
rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial. 2. A ausência de similitude
fática entre os acórdãos comparados impede o conhecimento dos embargos de
divergência".
CPC/2015, art. 1.043; RISTJ, art. 266; Súmula 315
Dispositivos relevantes citados:
do STJ.
STJ, AgInt nos EAREsp 2.224.250/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 17.10.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 1.749.603
/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 10.10.2023; STJ, AgInt nos
EAREsp 910.832/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.
3.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA DONA YVONE
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática, de minha relatoria,
assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRETENSÃO DE SE
REDISCUTIR REGRA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
No presente recurso, sustenta-se que o objetivo dos embargos de divergência não
é a discussão dos fatos, mas sim das regras que limitam a incidência da própria Súm. 7
/STJ. Dessa forma, assevera que a divergência é hipótese excepcional de
admissibilidade de embargos de divergência já reconhecida no âmbito dos paradigmas
firmados no EREsp 966.746/PR e AgInt nos EDcl no EREsp 1.569.966/DF. Defende,
outrossim, a inaplicabilidade da Súm. 315/STJ. Ademais, reitera as teses presentes nos
embargos de divergência ao alegar a demonstração da divergência jurisprudencial.
Pugna, por fim, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, ou a
remessa do presente recurso ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

Impugnação às e-STJ fls. 3200/3215.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece lograr êxito.
Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão
agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
A hipótese excepcional de admissibilidade dos embargos de divergência
suscitada no agravo interno não foi demonstrada como destacado na impugnação ao
agravo interno (e-STJ fl. 3223): "[...] é relevante apontar que a própria Agravante tenta
imprimir uma ideia de 'admissibilidade excepcional dos embargos de divergência1 (e-
STJ fl. 3209), fato que denota a assertividade da r. decisão agravada que, amparada em
pacífica jurisprudência desta corte, não admitiu os embargos de divergência".
Ora, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois se relaciona à revisão de
eventual equívoco sobre aferição de requisitos de admissibilidade de recurso especial.
Porém, como destacado na decisão impugnada, os embargos de divergência não
são instrumento processual adequado para a revisão de admissibilidade do agravo em
recurso especial ou do próprio recurso especial. A propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA DO
STF. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU
PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. É inadmissível o manejo de embargos de divergência que aponta como
paradigma acórdão proferido por outro tribunal. Precedentes.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 315
/STJ, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043, I e III do CPC
/2015. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.224.250/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
19/10/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
NA
ORIGEM.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
ATESTADO
MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E DE SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO.
SEGURANÇA JURÍDICA. APELO NÃO CONHECIDO. NESTA CORTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA FORAM INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência opostos por Sérgio Ricardo
Ferreira. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações
que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Primeira
Turma, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria.
III - Nos embargos de divergência, o embargante insurge-se contra o
despacho denegatório do recurso especial interposto, bem como das decisões
lançadas sequencialmente sustentando, em síntese: (i) "a decisão objeto dos
presentes Embargos de Divergência diverge de decisões da TERCEIRA e
QUARTA TURMAS (AgInt no AREsp 1264385/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
e
28/05/2019
17/06/2019
AgInt no REsp 1.747.776/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
), onde existe a assertiva
11/02/2019
13/02/2019
que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa
causa, apto a ensejar a devolução do prazo, quando impossibilitado
totalmente de exercer a profissão, caso específico do CID 10F32.3 - Episódio
depressivo grave com sintomas psicóticos, que foi o motivo da não
interposição de apelação nas instâncias ordinárias"; (ii) "questão de ordem
constitucional, com relação à incompetência da Justiça Estadual, a despeito
da decisão asseverar que não se poderia haver inovação recursal em sede de
embargos, que as questões de ordem pública, (não) prescindem do requisito
de prequestionamento e, havendo inovação recursal não se mostra viável a
oposição de Embargos de Declaração, para discutir competência de Juiz
sentenciante"; (iii) necessidade de suspensão dos autos, ao passo que "no
curso da presente ação, quando o recurso estava sendo apreciado nesse
Colendo STJ, entrou em vigor a Lei no 14.230/21 - que ocorreu durante o
curso deste processo e que também pode gerar repercussão no resultado final
deste, também pede a aplicação dessa norma e requer, nos presentes
Embargos de Divergência a aplicação da Lei, que com certeza afastará a
pretensão contida nos autos."
IV - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o
propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão
jurisdicional do mesmo tribunal (CPC/15, art. 1.043). Visa, portanto, a
uniformizar a jurisprudência do tribunal.
V - No caso vertente, deixou a parte embargante de atender ao requisito
formal da demonstração analítica da divergência, a evidenciar que órgãos
fracionários do tribunal trataram de forma desigual questões jurídicas
semelhantes.
VI - Para dita demonstração não basta, como ocorrido, o mero
colacionamento de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas, sem cotejo
pormenorizado deles em confronto com o aresto rebatido, objetivando o
embargante tão somente a rediscussão do mérito da celeuma sem pontuar de
forma expressa qual a similitude fática existente entre os casos confrontados.
VII - Nessa esteira, necessário ressaltar que os embargos de divergência têm
por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de
Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se
tenha dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se
prestam para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra
técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese de admissibilidade
com tese de mérito.
VIII - Vale dizer, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra
o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro
não conhece do recurso, sem enfrentar a tese, em razão de óbice relacionado à
admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

IX - O (
) Supremo Tribunal Federal já proclamou o entendimento no
sic
sentido de que "não se admitem embargos de divergência com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação da regra técnica de conhecimento
de recurso especial, como no caso de discussão acerca da possibilidade ou não
da incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte". (STJ, AgRg nos
EAREsp 585.779/MS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
.) X - Por fim, em relação ao pedido de aplicação da Lei n. 14.230
21/3/2016
/2021 ao presente recurso, o STJ entende que "Não se cogita do
sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito
submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os
requisitos de admissibilidade". (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, relator
Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe
). Dessa forma, como
10/10/2012
o Recurso Especial não superou a barreira do conhecimento, inaplicável
decisão do STF sob o rito dos Recursos Repetitivos ou com Repercussão Geral
reconhecida.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.749.603/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2023
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO . SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência na hipótese de o acórdão embargado
não ter analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do art. 1.043, do
CPC/2015.
2. Registre-se que "os embargos de divergência têm por finalidade precípua a
uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da
legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.423.657/PE, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJe de
).
9/12/2021
3. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EAREsp n. 910.832/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
5/10/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
INOBSERVÂNCIA.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA.
APRECIAÇÃO NO PARADIGMA. OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE
EXAME ÓBICE RECURSAL. DISCUSSÃO. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE.
1. O cotejo analítico nos embargos de divergência não se satisfaz apenas com
a transcrição de ementas dos acórdãos tidos como divergentes. Ademais, deve
ser juntada cópia do inteiro teor do paradigma indicado. Inobservância dos
art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para que os embargos de divergência fundados no art. 1.043, III, do CPC
sejam conhecidos, é necessário que tanto o acórdão embargado quanto o
aresto paradigma tenham apreciado a tese jurídica trazida no recurso
especial, embora um deles, ao final, não tenha sido conhecido por incidência
de algum óbice recursal.
3. O inciso II do art. 1.043 do CPC previa a possibilidade de interposição de
embargos de divergência em se tratando de acórdãos relativos a juízo de
admissibilidade, mas tal hipótese de cabimento foi revogada pela Lei no
13.256/2016.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são
incabíveis embargos de divergência com o intuito de reapreciar a efetiva
ocorrência dos óbices de admissibilidade do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

(AgInt nos EAREsp n. 1.981.216/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2023
21/9/2023
Ainda, a transcrição da ementa do acórdão paradigma não é suficiente para
identificar a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma controvérsia.
Não foi apresentado cotejo analítico entre o caso dos autos e os paradigmas indicados.
Ressalta-se que o cotejo analítico é necessário para a verificação da divergência,
devendo ser incluído nas razões do recorrente, conforme o art. 266, § 4o, do RISTJ e o
art. 1.043, § 4o, do CPC/2015. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMA.
I - Do cotejo entre os fundamentos firmados em ambos os arestos (paradigma
e acórdão embargado), constata-se que, não obstante as razões deduzidas
pelo embargante, a tese jurídica neles exposta não partiu do mesmo contexto
fático.
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é
imprescindível a demonstração tanto da similitude fática quanto da
identidade jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados,
conforme a pacífica orientação desta Corte Superior, a partir da interpretação
do § 4o do art. 1.043 do CPC e do § 4o do art. 266 do Regimento Interno.
III - No acórdão embargado, foi firmado o entendimento sobre a necessidade
de ratificação do recurso especial quando, em juízo de retratação, o Tribunal
de origem mantém o julgado, todavia se utilizando de fundamento novo,
aplicando, por analogia, a Súmula n. 579/STJ.
IV - Por sua vez, o acórdão paradigma tratou da desnecessidade de ratificação
do recurso especial, porquanto a Corte de origem, ao rejulgar a demanda na
forma do art. 543-C, § 7°, II, do CPC, não alterou a conclusão do julgamento
anterior.
V - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas e jurídicas
idênticas.
VI - Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.493.826/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
22/11/2023
29/11/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNA DO STJ.
NATUREZA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
DIVERGÊNCIA
DE
TESES
JURÍDICAS.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É relativa a competência interna dos órgãos fracionários desta Corte, de
modo que deve ser questionada pela parte interessada na primeira
oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. "O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4°, do RISTJ e 1.043, § 4°, do CPC, mediante o cotejo analítico
dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados" (AgRg nos EREsp 1.842.988/CE, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9.6.2021).
3. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem
apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a
propósito da mesma questão jurídica, situação não verificada nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

(AgInt nos EREsp n. 2.028.862/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
31/10/2023
De fato, as teses do recorrentes não indicam que a controvérsia decidida pelos
paradigmas pode ser considerada semelhante ou idêntica à questão controvertida destes
autos de embargos de divergência.
Assim, ausente a indispensável similitude fática entre os arestos comparados, é
firme a jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que que não podem ser conhecidos os embargos de divergência. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA.
1. Revela-se inviável rever - em embargos de divergência - o conhecimento do
recurso, uma vez que o agravo em recurso especial foi improvido em
decorrência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
10/2/2023
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 2/2016/STJ.
2. O acórdão embargado entendeu, conforme remansosa jurisprudência desta
Corte e em razão do disposto nos artigos 475-P, II, e 575, II, do CPC, que a
execução do julgado deve ser efetuada no mesmo juízo que processou a causa
principal, de forma que, tendo havido trânsito em julgado da decisão que
definiu a competência da justiça estadual para o julgamento da ação de
conhecimento (REsp 183.800/PE), não há como o feito ser deslocado, em
sede de execução, para a Justiça Federal, como pretende a recorrente.
3. Sob a alegação de divergência com o que fora adotado em outros
precedentes desta Corte, a embargante defende, em suma, ser da Justiça
Federal a competência para julgar a causa em que haja manifesto interesse
jurídico e econômico da União, não havendo o que se falar em preclusão da
matéria alegada, por ser de ordem pública. Defende, também, a aplicação
imediata da Lei n. 9.469/1997.
4. O alegado dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado nos
moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §
1o, do RISTJ, haja vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, além
de que não se vislumbra similitude fática entre o acórdão embargado e os
paradigmas, que examinaram a questão sob outro enfoque fático e jurídico e
sem alcançar a peculiaridade existente no presente caso, relativa a ocorrência
de trânsito em julgado da questão acerca da competência da Justiça Estadual.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

5. Além disso, o acórdão embargado sequer discutiu a tese jurídica relativa à
aplicação imediata da Lei n. 9.469/1997, utilizada pela embargante como
fundamento para atrair a competência para a Justiça Federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.366.295/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2022
16/12/2022
Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com base no art.
932, inciso III, c.c. o art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, não trazendo
a parte qualquer motivo hábil para sua anulação.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50935879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 29/09/2025 08:05:58
Código de Controle do Documento: ccd18648-dbab-454f-9885-28bfcd58b1f5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.381.668 / SP
Número Registro: 2023/0180931-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023909420158260046 0002390942015826004600092138920218260100 00092138920218260100
0009213892021826010050000
01711316920028260100
10039185620168110000
1711316920028260100
20220000160360
23909420158260046
2390942015826004600092138920218260100
5830020021711313
92138920218260100
9213892021826010050000
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
EMBARGADO : FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
Documento eletrônico VDA51210681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 3c957fae-4ae9-43f0-93b6-d57e33782863

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 3c957fae-4ae9-43f0-93b6-d57e33782863